Tribunal: TJSP
Processo: 1039903-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
res de outros moradores do mesmo prédio. Ausência de esclarecimentos quanto à distinção do caso da autora, que sequer estava no imóvel quando do início do suposto degrau de consumo. Ônus da concessionária. Dívida inexigível. Suspensão indevida do fornecimento. Serviço essencial. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039903-13.2019.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Declaratória de inexigibilidade de débito. Suposta fraude apurada em medidor por meio de TOI. Existência de controvérsia sobre irregularidade decorrente de reforma no condomínio em que localizado o apartamento em que reside a consumidora. Concessionária que cancelou as faturas complementares de outros moradores do mesmo prédio. Ausência de esclarecimentos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Declaratória de inexigibilidade de débito. Suposta fraude apurada em medidor por meio de TOI. Existência de controvérsia sobre irregularidade decorrente de reforma no condomínio em que localizado o apartamento em que reside a consumidora. Concessionária que cancelou as faturas complementares de outros moradores do mesmo prédio. Ausência de esclarecimentos quanto à distinção do caso da autora, que sequer estava no imóvel quando do início do suposto degrau de consumo. Ônus da concessionária. Dívida inexigível. Suspensão indevida do fornecimento. Serviço essencial. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada. Recurso desprovido.